Tribunal: TJMT
Processo: 1020881-66.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
RAI 1020881-66.2021.8.11.0000
Vistos,
A parte recorrente, Soraia Moreira Faquim Santos, nas razões recursais pugna pela concessão da justiça gratuita.
Quanto à matéria, filio-me a corrente a qual entende que, a concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (Destaquei)
Desta forma foi oportunizado a parte Recorrente, com fundamento no art. 99, §2o do Novo Código de Processo Civil, o prazo de 05 (cinco dias) para que comprove que está impossibilitada de arcar com as custas e despesas processuais (Id. 110166496).
A parte Recorrente se manifestou nos autos
juntando documentos (Id. 110936457).
Todavia, os documentos acostados com não comprovam a hipossuficiência financeira momentânea, pois não há nos autos nada que indique as despesas da recorrente, muito embora estivesse expressa a determinação para que comprovar as receitas e despesas.
Destarte, os documentos juntados não demonstram de forma satisfatória, a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada, notadamente porque a parte recorrente não trouxe aos autos comprovantes de despesas como determinado, o que impossibilita a análise da alegada hipossuficiência.
Ante todo exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita.
Intime-se a parte Recorrente para que no prazo de cinco dias proceda ao preparo, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC/2015).
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator